Tribunal: STF
Processo: Pet 12239
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de petição autuada a partir de “notícia de fato” apresentada por Ana Paula de Souza Lima, Deputada Federal, em desfavor de Laercio Demerval Schuster Júnior, qualificado como ex-Deputado Estadual.



    A requerente narrou que, na condição de congressista federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), promoveu a organização de um encontro regional da agremiação que seria realizado em 3 de fevereiro do corrente ano, na Câmara de Vereadores do Município de Indaial/SC.



    Diante dessa contingência, a demandante relata que o requerido “utilizou-se de suas redes sociais para convocar seus seguidores (de extrema direita), a se reunirem no centro da cidade, para, segundo ele, dar um ‘recado muito forte’ nos filiados do PT que comparecerão ao evento organizado pela noticiante” (doc. eletrônico 1).



    Informou a autora, na inicial, a possível prática dos delitos de subversão (Lei n. 5.250/67), ameaça (art. 147 do Código Penal) e incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo arquivamento da petição, nos termos do documento eletrônico 8.



    É o relatório.



    Decido. 



    O caso não comporta maior digressão.



    Revelando-se atribuição constitucional do órgão ministerial a titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição), o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido, salvo nas hipóteses de manifesta afronta à ordem jurídica (INQ 4.833/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2023; INQ 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2018; INQ 4.061/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/9/2015; INQ 2.341 QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/08/2007; INQ 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/8/2004). 



    Conforme antecipei já no despacho inaugural exarado nestes autos, revelava-se duvidosa a própria competência do STF para o presente processo, pois os fatos narrados teriam sido praticados por autoridade sem prerrogativa de foro (art. 102, I, b e c, da Constituição Federal).



    O mesmo entendimento foi compartilhado pela PGR, que, inclusive, reforçou não haver correlação alguma entre os eventos narrados nesta petição e aqueles apurados no Inquérito n. 4.784/DF, ao qual aludiu a parte autora.



    Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta petição, com base no art. 231, §4º, do RISTF.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator